Tribunal: TJDFT
Processo: 0701118-10.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. MULTAS. RECURSO PROTELATÓRIO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FE NÃO CONFIGURADOS RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Verificada a existência de omissão no acórdão, especificamente a ausência de pronunciamento a respeito da aplicação das multas previstas nos artigos 80 e 1026 e da majoração dos honorários de advogado em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, os embargos de declaração devem ser providos para saná-la.
3. As multas previstas para os casos de interposição de recurso protelatório, ou mesmo, por litigância de má-fé, não são aplicáveis se o recorrente apenas se valeu da faculdade de impugnar a decisão judicial e estão ausentes as condutas previstas nos artigos 80 e 1026, ambos do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos.
5. Demais requerimentos formulados indeferidos.